Tribunal: TJES
Processo: 0003904-89.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003904-89.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILA PARK

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária, reformando a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais de repetição de indébito tarifário.

2. O condomínio embargante aponta a existência de erro material no corpo do voto condutor, argumentando que, na delimitação do mérito, constou o nome de condomínio alheio à lide e a indicação de 108 unidades, quando o correto seria a indicação do embargante e o total de 71 unidades imobiliárias.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no voto condutor do acórdão embargado passível de correção por meio de embargos de declaração.

III. Razões de Decidir
4. A via dos aclaratórios destina-se especificamente a afastar da decisão impugnada eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, sendo vedada a rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte. 5. O erro material caracteriza-se por equívocos formais que não derivam de juízo de valor, mas sim de mero descompasso entre a vontade do julgador e a sua manifestação gráfica, o que restou verificado no caso diante da inclusão de dados de processo distinto na abertura da fundamentação. 6. O saneamento do referido vício não possui caráter modificativo, uma vez que a fundamentação jurídica do colegiado amparou-se na legalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias (Tema Repetitivo 414 do STJ), permanecendo inalterado o resultado prático de improcedência independente do número de unidades.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material contido na folha 4 do voto condutor do acórdão de id. 18666151. 8. Tese de julgamento: "O erro material verificado na qualificação das partes ou na descrição quantitativa dos fatos deve ser sanado por meio de embargos de declaração, sem que isso implique efeitos infringentes quando a fundamentação jurídica abstrata adotada mantiver inalterado o resultado do julgado".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA PARK
em face do v. Acórdão de id.
18666151
, proferido por esta colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais de repetição de indébito tarifário.

Em suas razões recursais (id.
19059891
), o Condomínio embargante aponta a existência de erro material no corpo do voto condutor do julgado. Argumenta que, no trecho destinado à delimitação e contextualização do mérito da demanda, o voto fez constar que a ação fora ajuizada pelo “Condomínio do Edifício Ricamar”, aduzindo ainda que o hidrômetro único seria dividido por “108 unidades”. Esclarece que tais dados não guardam relação com a presente lide, visto que o autor e atual embargante é o Condomínio do Edifício Vila Park, o qual possui, na realidade, 71 unidades imobiliárias. Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0003904-89.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILA PARK

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA PARK
em face do v. Acórdão de id. 18666151, proferido por esta colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais de repetição de indébito tarifário.

Em suas razões recursais (id. 19059891), o Condomínio embargante aponta a existência de erro material no corpo do voto condutor do julgado. Argumenta que, no trecho destinado à delimitação e contextualização do mérito da demanda, o voto fez constar que a ação fora ajuizada pelo “Condomínio do Edifício Ricamar”, aduzindo ainda que o hidrômetro único seria dividido por “108 unidades”. Esclarece que tais dados não guardam relação com a presente lide, visto que o autor e atual embargante é o Condomínio do Edifício Vila Park, o qual possui, na realidade, 71 unidades imobiliárias. Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o vício apontado.

Como cediço, a via estreita dos aclaratórios, prevista no art. 1.022 do Diploma Processual Civil, destina-se especificamente a afastar da decisão impugnada eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, sendo vedada a rediscussão do mérito ou do acerto do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso vertente, assiste razão ao Condomínio embargante.

Isto porque, conquanto o preâmbulo do Acórdão, o relatório e as autuações tragam corretamente a identificação do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA PARK, houve um inequívoco erro material na abertura da fundamentação do voto deste Relator, uma vez que o Condomínio do Edifício Ricamar e a métrica de 108 unidades pertencem a processo inteiramente distinto. A presente demanda, de fato, foi proposta pelo Condomínio do Edifício Vila Park, cuja estrutura predial compreende 71 unidades autônomas.

Com efeito, sabe-se que o erro material caracteriza-se por equívocos formais que não derivam de juízo de valor ou de critérios de julgamento, tratando-se de mero descompasso entre a vontade do julgador e a sua manifestação gráfica. Destarte, impõe-se a correção da inexatidão factual identificada na peça fundamental do acórdão, a fim de alinhar a narrativa dos fatos à verdadeira realidade subjetiva e objetiva constante da exordial.

Cumpre registrar, por oportuno, que o saneamento do referido vício não possui caráter modificativo, uma vez que a fundamentação jurídica adotada pelo Colegiado para dar provimento ao recurso da concessionária de saneamento amparou-se estritamente na legalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, em estrita consonância com a tese fixada no Tema Repetitivo 414 do STJ. Portanto, quer o condomínio possua 71 ou 108 economias, a tese abstrata aplicada e o resultado prático de improcedência total dos pedidos iniciais permanecem rigorosamente inalterados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material contido na folha 4 do voto condutor do Acórdão de id. 18666151, fazendo constar que:

Onde se lê “... ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RICAMAR...” leia-se “... ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA PARK ...”.

E, do mesmo modo, o
nde se lê “... dividido por 108 unidades ...”
le
ia-se “... dividido por 71 unidades ...”.

No mais, subsiste o acórdão embargado em seus exatos e integrais termos e fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)